Tribunal: STJ
Processo: 0731390-63.2023.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137321 - DF
(2025/0480062-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
LINDSAY LAGINESTRA - DF044162
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na incidência
da Súmula n. 7 do STJ e na deficiência de cotejo analítico (Súmula n. 284 do STF).
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou os
fundamentos relacionados à incidência da Súmula n. 7 do STJ e na deficiência de
cotejo analítico (Súmula n. 284 do STF).
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial,
interposto nos autos de embargos à execução. o valor da causa foi fixado em R$
43.580,37.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56446064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b2b98aa4-932c-4073-a5a2-c4df0624cfa1

5. No agravo interno, a questão em discussão consiste e m saber se do agravo
interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
6. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é possível
majorar os honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
8. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ. 2. A interposição de agravo interno não permite a majoração de
honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos
, relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
,
5/9/2022;
AREsp n. 437.263/MS
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ,
3/4/2018;
AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56446064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b2b98aa4-932c-4073-a5a2-c4df0624cfa1

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:43
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b2b98aa4-932c-4073-a5a2-c4df0624cfa1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3137321 - DF
(2025/0480062-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
LINDSAY LAGINESTRA - DF044162
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na incidência
da Súmula n. 7 do STJ e na deficiência de cotejo analítico (Súmula n. 284 do STF).
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou os
fundamentos relacionados à incidência da Súmula n. 7 do STJ e na deficiência de
cotejo analítico (Súmula n. 284 do STF).
4. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso especial,
interposto nos autos de embargos à execução. o valor da causa foi fixado em R$
43.580,37.
Documento eletrônico VDA55135160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:30
Código de Controle do Documento: 12bcda92-298e-4a00-b66d-5744cfc99540

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. No agravo interno, a questão em discussão consiste e m saber se do agravo
interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
6. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é possível
majorar os honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
8. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula
art. 1.021,
n. 182 do STJ. 2. A interposição de agravo interno não permite a majoração de
honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos
relator
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt
24/8/2022;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.964.122/SP,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
5/9/2022;
AREsp n. 437.263/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ,
3/4/2018;
Documento eletrônico VDA55135160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:30
Código de Controle do Documento: 12bcda92-298e-4a00-b66d-5744cfc99540

AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega que a exigência de preparo para discutir a
própria concessão do benefício configuraria cerceamento de defesa, e que, sendo
microempresa em dificuldades financeiras, não pode arcar com as custas sem
comprometer sua operação, pois o juiz somente pode indeferir o pedido havendo
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes
determinar a comprovação.
Afirma interesse na autocomposição e que opôs embargos à execução,
apontando excesso na cobrança.
Defende ter havido prequestionamento implícito, expondo que basta o
julgamento da tese jurídica pelo Tribunal de origem, sem menção expressa ao
dispositivo.
Sustenta a responsabilidade objetiva e dever de indenizar, citando os
arts. 4o e 14 do CDC.
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a
decisão agravada e conceder a gratuidade de justiça.
Contrarrazões apresentadas às fls. 589-594, em que se pleiteia o não
conhecimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.
Documento eletrônico VDA55135160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:30
Código de Controle do Documento: 12bcda92-298e-4a00-b66d-5744cfc99540

É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de embargos à execução. O valor da causa foi fixado
em R$ 43.580,37.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 559-560 que o agravante, no agravo em recurso
especial, não refutou adequadamente os fundamentos da decisão então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamento a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e a deficiência de cotejo analítico (Súmula n.
284 do STF).
Entretanto, o agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tais fundamentos especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a discutir a gratuidade recursal e
questões de mérito sobre acesso à justiça, função social e CDC.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera
do recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
Documento eletrônico VDA55135160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:30
Código de Controle do Documento: 12bcda92-298e-4a00-b66d-5744cfc99540

do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55135160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:30
Código de Controle do Documento: 12bcda92-298e-4a00-b66d-5744cfc99540

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.137.321 / DF
Número Registro: 2025/0480062-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07313906320238070003 08715658020238190001 7313906320238070003 8715658020238190001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
LINDSAY LAGINESTRA - DF044162
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
Documento eletrônico VDA56427217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:39
Código de Controle do Documento: b81c0d82-a387-4507-8f57-4d637554e5c6

LINDSAY LAGINESTRA - DF044162
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:39
Código de Controle do Documento: b81c0d82-a387-4507-8f57-4d637554e5c6